Tribunal: CARF
Processo: 10283.723510/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723510/2016-59
RESOLUÇÃO
1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 7844-7898) interposto contra acórdão da 13a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 7735-7829) que julgou procedente em parte impugnação (e-fls. 3904-
Fl. 7971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
2
3954) apresentada contra autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2012 (e-fls.
3858-3870) em que se apontam as seguintes infrações:
IRPJ:
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS INFRAÇÃO: APURAÇÃO
INCORRETA DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.
Valor correspondente ao Lucro Operacional escriturado mas não declarado,
conforme relatório fiscal em anexo.
CSLL:
RESULTADOS INFRAÇÃO: APURAÇÃO INCORRETA DE RESULTADOS DA CSLL O
contribuinte apurou incorretamente o resultado da CSLL, conforme relatório fiscal
em anexo.
O Relatório Fiscal (e-fls. 3871-3890) que acompanha os autos de infração aponta os
seguintes fatos principais:
O presente trabalho fiscal visa apurar o correto valor do Lucro Líquido, que serviu
de base, para a apuração do Lucro Real, no ano calendário 2012.
1. Visando atingir o objetivo acima explicitado, foi selecionado para verificação o
conteúdo constante na Linha 04, da Ficha 04A, da DIPJ no0000973245 – ano
calendário 2012 – “Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno” – no
montante de R$1.236.400.138,24.
Ocorre que, ao realizarmos verificações na EFD (Escrita Fiscal Digital), apresentada
pelo Contribuinte, junto ao Sistema SPED, constatamos – conforme relatório
sintético às folhas no601 – que o valor Declarado pelo Contribuinte, no citado
documento, apresenta o montante de R$482.870.900,02 – cujo relatório analítico
encontra-se anexado às folhas 603, em relatório analítico composto de 5.940
páginas, em Arquivo Não-paginável.
Constatamos, também, a ocorrência de Devoluções de Compras para
Industrialização no montante de R$1.111.826,50 – relatório sintético às folhas
602, e relatório analítico às folhas 604 a 606.
De forma que, apura-se sob o título “Compras de Insumos a Prazo no Mercado
Interno”, com base nos documentos fiscais apresentados pelo Contribuinte o
montante de R$481.759.073,52.
(...)
Perfazendo assim, uma diferença, a menor, entre o valor constante na DIPJ e o
valor apurado na EFD, no montante de R$754.641.064,72 (setecentos e
cinquenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e um mil, sessenta e quatro
reais e setenta e dois centavos).
Fl. 7972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
3
2. O segundo item a ser verificado foi o constante na Linha05, da Ficha 04A, da
DIPJ no0000973245 – ano calendário 2012 – “Compras de Insumo a Prazo no
Mercado Externo” – no montante de R$6.427.692.110,08.
(...)
Perfazendo assim, uma diferença, a maior, entre o valor constante na DIPJ e o
valor apurado nas NFE, no montante de R$547.501.436,51 (quinhentos e
quarenta e sete milhões, quinhentos e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais
e cinquenta e um centavos).
3. O terceiro item a ser verificado foi o constante na Linha28, da Ficha 04A, da
DIPJ no0000973245 – ano calendário 2012 – “Compras de Mercadorias a Prazo no
Mercado Externo” – no montante de R$327.491.500,40
(...)
Perfazendo assim, uma diferença, a menor, entre o valor constante na DIPJ e o
valor apurado nas NFE, no montante de R$33.230.715,92 (trinta e três milhões,
duzentos e trinta mil, setecentos e quinze reais e noventa e dois centavos).
4. Após as constatações explicitadas nos itens 1 a 3, procedemos ao novo cálculo
da Linha 52, da Ficha 04A, da DIPJ no0000973245 – ano calendário 2012 – “TOTAL
DOS
CUSTOS
DAS
ATIVIDADES
EM
GERAL”
–
no montante de R$8.171.791.093,44. O novo montante apurado, após as alterações, é da ordem de
R$7.931.420.749,31. Perfazendo assim, uma diferença, a menor, entre o valor
constante na DIPJ e o valor apurado nas NFE/EFD, no montante de
R$240.370.344,13 (duzentos e quarenta milhões, trezentos e setenta mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos).
5. O quarto item a ser verificado foi o constante nas Linhas 01/03/04, da Ficha
06A, da DIPJ no0000973245 – ano calendário 2012 – “Receita de Exportação
Direta de Mercadorias e Produtos”; “Receita de Venda de Produtos de Fabricação
Própria no Mercado Interno”; “Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado
Interno” – no montante de R$13.277.636.981,85.
(...)
Perfazendo assim, uma diferença, a maior, entre o valor constante na DIPJ e o
valor apurado nas NFE, no montante de R$743.436.783,74 (setecentos e quarenta
e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e
setenta e quatro centavos).
6. O quinto item a ser verificado foi o constante na Linha 10, da Ficha 06A, da DIPJ
no0000973245 – ano calendário 2012 – “Vendas Canceladas, Devoluções e
Descontos Incondicionais” – no montante de R$694.252.591,25.
Perfazendo assim, uma diferença, a maior, entre o valor constante na DIPJ e o
valor apurado nas NFE/EFD, no montante de R$4.691.291,49 (quatro milhões,
Fl. 7973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
4
seiscentos e noventa e um mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e nove
centavos).
7. Como contraponto, visando demonstrar ou sedimentar, a diferença de Receita
Tributável, verificamos o total das receitas tributadas pelo PIS/Pasep e pela
Cofins, declaradas nas DACONs apresentadas no ano calendário 2012, anexadas
de forma inseparável ao presente e-Processo, constatamos que o total das
receitas tributadas pelo PIS/Pasep e pela Cofins soma R$13.498.803.717,94.
(...)
Tendo em vista os valores de receita tributável pelo PIS/Pasep e pela Cofins
declarados na DACON, em contraposição aos valores consignados na DIPJ,
verifica-se que o contribuinte adotou o regime de competência para o pagamento
do PIS/Pasep e da Cofins, enquanto que para a apuração do Lucro Líquido e
consequentemente do Lucro Real não o adotou. Tal assertiva encontra guarida no
fato de que os valores de receita bruta declarados na DACON são superiores aos
valores apurados nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela pessoa jurídica. Dessa
forma, nos parece que o contribuinte se utiliza de dois (2) conceitos do Princípio
da Competência; um para o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins e outro para a
apuração e pagamento do IRPJ e da CSLL.
8. Após todas as constatações, ao norte explanadas, procedemos a alterações na
apuração do Lucro Líquido do Período de Apuração, conforme nova DRE,
anexada ao presente e-Processo às folhas no3482.
O montante do Lucro Líquido do Período de Apuração constante na Ficha 06A,
Linha 82, da DIPJ no 0000973245, foi declarado o valor de R$352.146.883,32.
O montante do Lucro Líquido do Período de Apuração, resultante da apuração
realizada pela fiscalização soma R$1.331.262.719,70.
Perfazendo assim, uma diferença, a maior, entre o valor constante na DIPJ e o
valor apurado pela fiscalização, no montante de R$979.115.836,38 (novecentos
e setenta e nove milhões, cento e quinze mil, oitocentos e trinta e seis reais e
trinta e oito centavos).
9. Tendo em vista que os ajustes ao Lucro Líquido do Período de Apuração já
estão presentes na Ficha 09A, o valor da diferença apurado pela
Fiscalização(R$979.115.836,38) servirá de base de cálculo para o IRPJ e para a
CSLL.
10. Por outro lado, o Lucro da Exploração, também não terá sua apuração refeita,
por força do que dispõe o art. 66 da Instrução Normativa SRF No 267, de 23 de
dezembro de 2002, verbis:
(...)
12. Em síntese, a resposta do contribuinte alega que a diferença apurada pela
Fiscalização, encontra amparo, sob a ótica do contribuinte, nos seguintes fatos:
Fl. 7974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
5
12.1 – Vendas canceladas;
12.2 – Mercadorias que saíram da fábrica e não tiveram o aceite do
cliente(mercadorias recusadas e retornadas para a Samsung).
Como as mesmas foram recusadas após o prazo legal de cancelamento, foram
emitidas as notas fiscais de entrada de forma a anular as notas fiscais de saída
emitidas anteriormente.
Importante ressaltar que tais operações nunca tiveram reflexos contábeis(“sit
return”);
12.3 – Mercadorias vendidas em 2012 e recebidas pelo cliente em 2013.
Neste caso, as notas fiscais foram emitidas em 2012, conforme registro no livro de
saída do SPED Fiscal, e a contabilização ocorreu em 2013, conforme registro no
SPED contábil, quando ocorreu a transferência de propriedade.
(...)
16. Quanto às alegações trazidas à lume pelo Contribuinte no item 13 do presente
relatório, na tentativa de justificar a diferença de Receita Bruta apontada pela
Fiscalização, onde afirma que as venda canceladas, no valor de R$428.338.130,82,
não compuseram (não foram consideradas) o montante de R$13.277.636.981,85
– que é a receita bruta declarada pelo contribuinte em sua DIPJ/2013 – ano
calendário 2012.
O argumento do Contribuinte não foi considerado pela Fiscalização, e não deve
prosperar, senão vejamos:
16.1 – O contribuinte apesar de afirmar que o valor de R$13.277.636.981,85 é um
valor livre de vendas canceladas, isto é, liquido de vendas canceladas; na Linha
10, da Ficha 06A – “(-) Vendas canceladas, Devol. e Descontos Incondicionais” –
consigna o valor de R$694.252.591,25 – como dedutível da receita bruta.
16.2 – A Fiscalização, com base nas Notas Fiscais Eletrônicas, de emissão do
contribuinte, apurou o montante de receita bruta de R$14.021.073.765,59; e do
interior desta receita bruta extraiu o valor de R$434.032.082,66 – a titulo de
vendas canceladas, conforme relatório anexado ao processo.
16.3
–
Além disso, apuramos também os valores relativos a
Devoluções(R$264.214.773,09) e Descontos Incondicionais (R$697.026,99) –
perfazendo um total, relativo à linha 10 da ficha 06A de R$698.943.882,74.
Dessa forma um valor de diferença da ordem de R$4.691.291,49 (0,7%).
16.4 – Caso a Fiscalização concordasse com a afirmativa do contribuinte de que do
valor inicial (R$13.277.636.981,85) havia sido deduzida a venda cancelada, ao se
deparar com o valor deduzido na linha 10 da ficha 06A(R$694.252.591,25), na
realidade, estaríamos permitindo que o contribuinte deduzisse em duplicidade o
valor das vendas canceladas.
Fl. 7975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
6
16.5 – Se isso não fosse suficiente, o Contribuinte demonstra descaso pelo
ordenamento jurídico pátrio, ao não obedecer à sistemática de apuração da
receita bruta e da receita liquida, esposada no artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598
de 26 de dezembro de 1977, verbis:
16.6 – Portanto, o contribuinte incidiu em erro material e formal. Material ao
preencher sua DIPJ deduzindo o valor das vendas canceladas em duplicidade, e
Formal ao tentar induzir a Fiscalização, em sua resposta a Termo de Intimação
Fiscal, a corroborar o erro cometido e a apuração errônea do Lucro Líquido, que
serviu de base para a apuração do Lucro Real.
17. Quanto às alegações aduzidas no item 14, onde o Contribuinte narra o que
denominou de “Sit Return”, o que em síntese quis dizer: “Como o retorno da
mercadoria se dá após o prazo legal de 24 horas para cancelamento, são emitidas
as notas fiscais de entrada de forma a anular as notas fiscais de saída emitidas
anteriormente”.
O argumento apresentado pelo contribuinte, na sua formalidade procede, tendo
em vista que, como o cliente, por algum motivo, não recebeu a mercadoria, esta
deve retornar ao estabelecimento do contribuinte o qual deve incorpora-la
novamente ao seu estoque. A forma como isso deve ser operacionalizado é
emitindo a respectiva nota fiscal de devolução de vendas ou o cliente emitindo
uma nota fiscal de devolução de compras (modalidade em que o contribuinte
registra em sua escrita fiscal como devolução de vendas).
Dessa forma, a Fiscalização apurou, com base na EFD (Escrita Fiscal Digital),
devoluções de vendas no montante de R$264.214.773,09 – cujo valor foi
deduzido da receita bruta, apurada pelas notas fiscais eletrônicas, de emissão do
contribuinte, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977.
18. Por fim, analisando o terceiro item da resposta do Contribuinte, disposto no
item 15 do presente relatório, onde o contribuinte procura justificar parte da
diferença de receita bruta, apontada no Termo de Intimação Fiscal referenciado,
com o argumento de que “a terceira razão para a diferença apontada é o fato de
existirem mercadorias que foram vendidas em 2012, mas só foram recebidas pelo
cliente em 2013. Neste caso, as notas fiscais foram emitidas em 2012, conforme
registro no livro de saída do SPED Fiscal, e a contabilização ocorreu em 2013,
conforme registro no SPED contábil, quando ocorreu a transferência de
propriedade”.
18.1 – As afirmações trazidas pelo contribuinte ferem diretamente o Principio
contábil/fiscal da Competência, tendo em vista que todas as notas fiscais emitidas
pelo contribuinte, durante determinado ano calendário, devem fazer parte da
apuração dos resultados fiscais, para pagamento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), bem como da Contribuição Social sobre o
(...)
Fl. 7976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
7
19. Em homenagem ao Princípio da Competência, procedemos à verificação,
também, da conformidade dos maiores valores que compuseram os custos da
pessoa jurídica, no ano calendário 2012, onde foram verificados os itens
pertinentes às linhas 04/05/28 da Ficha 04A, da DIPJ. Os resultados das análises
individuais estão nos itens 01, 02 e 03, enquanto que a DRE refeita/alterada se
encontra às folhas 3482, cujo resultado do Lucro Líquido serviu de base para a
Autuação.
20. Portanto, considerando todo o acima exposto, e com base na documentação
anexada ao e-Processo, procedemos à Autuação do Contribuinte, por não ter
apurado corretamente o Lucro Líquido e consequentemente por não ter realizado
os ajustes necessários, também deixou de apurar corretamente o Lucro Real e por
vias de consequências deixou de pagar corretamente o IRPJ e a CSLL.
Em síntese, portanto, há tanto uma acusação de apropriação de custos a maior do
que o real (de acordo com a documentação fiscal), quanto de reconhecimento a menor de receita,
também a partir do que constaria da escrituração fiscal. À e-fls. 3482 expõe a fiscalização a
reapuração da Ficha 04A – Custo dos Bens e Serviçso Vendidos – PJ em Geral, bem como a
reapuração da Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em geral.
Em sua impugnação (e-fls. 3904-3954), a contribuinte suscita preliminar de nulidade
do auto de infração, “uma vez que em nenhum momento a Impugnante foi intimada a responder e
esclarecer quaisquer questionamentos relativos aos custos apropriados, não havendo qualquer
motivo para tanto”, considerando que a fiscalização teria se voltado à apuração da receita, tendo
havido violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
No mérito, com relação ao item “Do custo dos bens e serviços vendidos”, afirma a
empresa que de fato incorreu em erro de preenchimento de diversas linhas da DIPJ, mas que o
valor total dos custos informado na DIPJ correspondia à realidade e seria suportado pelos
documentos contábeis, no que inexistiria apropriação a maior de custos. No que tange à “Receita
Líquida das Atividades”, sustenta que a autoridade fiscal desconsiderou o fato de que “nem todo o
documento fiscal emitido pelo contribuinte necessariamente implica no reconhecimento de receita
do período e ainda há valores de receita que não estão suportados em documento fiscal de venda
de mercadorias (e.g. garantia estendida e serviços)”. Detalhou item a item as origens das
divergências relacionadas à receita, defendendo a higidez dos procedimentos contábeis adotados
e a correção do lucro real informado. Fez a juntada de diversos documentos (e-fls. 3955-4481)
Recebidos os autos na DRJ/RPO, foi inicialmente proferida Resolução 14-004.601 (e-
fls. 4560-4568), em que se consignou:
De fato, no curso do procedimento fiscal, como a autoridade fiscal responsável
pelo feito não teria formalizado intimação específica acerca das divergências
apuradas nas informações sobre as compras prestadas na DIPJ, não foram
apreciadas pela fiscalização as justificativas apresentadas pela contribuinte, por
ocasião da impugnação.
Fl. 7977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
8
Quanto à omissão de receitas, as planilhas designadas Doc. 09 Razões Contas de
Desconto Devolução não são hábeis a fazer a prova pretendida sem os devidos
esclarecimentos a serem feitos pela defesa, quanto às informações contidas em
cada uma das planilhas, sem que devidamente ratificadas pela autoridade fiscal
na escrituração mantida no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
Por todo o exposto, VOTO por CONVERTER EM DILIGÊNCIA o julgamento, para
que a autoridade fiscal responsável pelo feito se manifeste, conclusivamente, com
base na Escrituração Contábil Digital – ECD, na Escrituração Fiscal Digital – EFD,
nas Notas Fiscais Eletrônicas disponíveis no Sistema Público de Escrituração Digital
– SPED e demais documentos de suporte da escrituração, sobre os seguintes
fatos:
1. a ocorrência de erro de preenchimento da Ficha 04A – Custos de Bens e
Serviços Vendidos da DIPJ, não apenas das Linhas relativas às Compras (Linhas 04,
05 e 28), mas também das Linhas em que teriam sido informados os Estoques
Iniciais e Finais do período (Linhas 01, 24, 22 e 29) e da Linha em que teriam sido
informados Outros Custos (Linha 21);
2. as deduções da receita bruta, para fins de apuração da receita líquida,
efetuadas a título de:
a. devoluções de vendas, não anteriormente consideradas, porque não
amparadas em notas fiscais de entrada, mas em notas fiscais emitidas pelos
próprios clientes; e b. descontos concedidos, não anteriormente considerados por
equívoco na captação dos dados.
3. a escrituração, no ano-calendário subsequente (2013), de parte das receitas,
constantes das Notas Fiscais Eletrônicas, emitidas em 2012.
A Diligência Fiscal foi iniciada (e-fls. 4573-4574), tendo o contribuinte apresentado
resposta (e-fls. 4581-4583), em que anexou os seguintes documentos:
- Razões das Contas de Custo (e-fls. 4624 – arquivos não pagináveis);
- Relatório KPMG Demonstrações Financeiras (e-fls. 4625-4694);
- Balancete com destaque para contas de estoque (e-fls. 4695-4701);
- Razões Contas de Receita (e-fls. 4702 – arquivos não pagináveis);
- Razões Contas de Desconto e Devolução (e-fls. 4703 – arquivos não pagináveis);
- Lista de NFes de Sit Return (e-fls. 4704 – arquivos não pagináveis);
- Sit Return – Amostragem de Jogos de NFes de Saída e de Entrada (e-fls. 4706-
4745)
- NFes com Entrega em Período Distinto (e-fls. 4746 – arquivs não pagináveis);
- DIPJ 2014/2013 (e-fls. 4747-5063);
Em Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 7625-7631)
Fl. 7978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
9
3. Estoques Iniciais e Finais.
3.1 – Estoque Inicial do ano calendário 2012.
Tendo em vista que o estoque inicial de 2012, é o INVENTÁRIO de 31/12/2011,
que deve estar devidamente escriturado no SPED Contribuições de março/2012.
Em consulta ao SPED Contribuições do ano calendário 2012, anexado ao presente
processo, foi extraído o Inventário de dezembro de 2011 (doc. às fls. 5068), cujo
montante é da ordem de R$674.061.626,66.
O contribuinte, em sua peça impugnatória, informa que o valor correto dos
estoques iniciais seria nos valores de 733.208.379,63 + 60.120.792,23 =
793.329.171,86.
Portanto, destoante do valor constante no Inventário extraído do SPED, bem
como na DIPJ.
Salientamos que a impugnante não apresentou qualquer prova sobre o alegado
na peça de defesa, apesar de caber a quem alega o ônus da prova.
3.2 – Estoque Final do ano calendário 2012.
Tendo em vista que o estoque final de 2012, é o INVENTÁRIO de 31/12/2012, que
deve estar devidamente escriturado no SPED Contribuições de março/2013.
Em consulta ao SPED Contribuições do ano calendário 2013, anexado ao presente
processo, foi constatada a inexistência de escrituração do Inventário de dezembro
de 2012. Inclusive, constatamos a inexistência de Inventários em qualquer dos
meses do ano calendário 2013.
O contribuinte, em sua peça impugnatória, informa que o valor correto dos
estoques iniciais seria nos valores de 1.310.864.454,73 + 102.123.068,50 =
1.412.987.523,23.
Portanto, sendo impossível aferir a acuracidade do valor informado na
impugnação, bem como na DIPJ.
Salientamos que a impugnante não apresentou qualquer prova sobre o alegado
na peça de defesa, apesar de caber a quem alega o ônus da prova.
4. Outros Custos.
Consta na linha 21, da ficha 4A, da DIPJ ano calendário 2012, a título de “Outros
Custos” o montante de R$263.307.269,67 – o qual não foi objeto de auditoria no
decorrer do procedimento fiscal.
Ocorre que, o contribuinte em sua peça impugnatória, alega que teria havido um
“erro de preenchimento”, de tal forma que o valor entendido como correto seria
de R$469.625.671,85; redundando numa diferença de R$206.318.402,18.
O contribuinte alega que “O montante de R$ 469.625.671,85 relativo a outros
custos refere-se a todos os custos incorridos pela Impugnante que não dizem
respeito a estoque de produto acabado ou mercadorias para revenda, e ainda
Fl. 7979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
10
custos de compras de insumos e mercadorias e custos com pessoal e depreciação
e amortizações”. Entretanto sem indicar a natureza, bem como apresentar
qualquer documento comprobatório de tais custos, somente apresentando
planilhas eletrônicas identificadas como “Doc. 05 – Razões das Contas de Custo”,
onde não consta nem ao menos o título das supostas contas.
Em consulta à Escrita Contábil Digital – ECD, apresentada pela pessoa jurídica,
extraímos o balancete geral do ano calendário 2012. (doc. às fls. 5072 – 5096)
onde é possível se observar a existência no grupo de contas contábeis no
3.01.01.03 – CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS no montante de
R$7.431.318.707,49.
(...)
O que se pode concluir do acima exposto, como resultado, é que mesmo
concordando com os valores de compras, nacionais e importadas, apurados pela
fiscalização, o contribuinte tenta induzir a erro o nobre julgador, tendo em vista
que nos assentamentos contábeis está apurado o CUSTO DAS MERCADORIAS
VENDIDAS E REVENDIDAS no montante de R$7.431.318.707,49. A fiscalização
apurou, a partir de pontos de auditoria eleitos, e aceitos pelo contribuinte, o
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E REVENDIDAS no montante de
R$7.931.420.749,31. Na DIPJ do ano calendário 2012, consta consignado como
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E REVENDIDAS o montante de
R$8.171.791.093,44. Vem agora o contribuinte novamente, em sede de
impugnação, e “seleciona” algumas contas que fazem parte do grupo de contas
contábeis no 3.01.01.03 cuja soma algébrica soma R$8.171.791.093,44 sem
apontar o que fazer das demais contas contábeis que ficaram de fora da “eleição”
e que serviram de base para a apuração do CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
E REVENDIDAS no montante de R$7.431.318.707,49 e muito menos esclarecer a
natureza da suposta omissão de outros custos que pretende alterar, e como dito
acima sem apresentar uma mísera folha de prova, documentação fiscal hábil a
comprovar o alegado.
5. Item 2 – as deduções da receita bruta, para fins de apuração da receita liquida,
efetuada a título de:
a. Devolução de vendas, não anteriormente consideradas, porque não amparadas
em notas fiscais de entrada, mas em notas fiscais emitidas pelos próprios clientes.
a.1 – O valor de devolução de vendas, considerado pela fiscalização, da ordem de
R$264.214.773,09 tem como base as Notas Fiscais Eletrônicas de entrada,
emitidas pelo próprio contribuinte, conforme relatório detalhado às fls. 5107 a
7358.
a.2 – O que se pode depreender do campo “Observações” da NFE, é que não
consta qualquer referência à Nota Fiscal de origem, quer seja de uma devolução
emitida pelo destinatário, quer seja indicando uma venda que não foi aceita.
Fl. 7980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
11
a.3 – O segundo valor apurado em devolução de vendas, na presente diligencia
fiscal, provem da escrita fiscal – EFD ICMS/IPI – cujo valor apurado monta
R$284.012.318,21 de devoluções liquidas – conforme relatório sintético às fls.
7359 e relatório analítico às fls. 7360. Perfazendo uma diferença de
R$19.797.545,12.
a.4 – Visando determinar os documentos fiscais que deram origem à diferença de
valores, fizemos uma análise amostral, conforme relatório às fls. 7361 – 7411,
onde foram detectados alguns dados que não constam no relatório extraído das
Notas Fiscais Eletrônicas do contribuinte, tais dados foram pintados na cor
vermelha. No entanto ao tentar aprofundar a verificação, não foi possível
prosseguir, de forma a assegurar a autenticidade da informação, tendo em vista
que na EFD ICMS/IPI apresentada pelo contribuinte, não consta a Chave das Notas
Fiscais Eletrônicas, e ainda o contribuinte não apresentou nenhuma prova do que
foi alegado, mesmo cabendo a quem alega provar.
b. Descontos concedidos, não anteriormente considerados por equívoco na
captação dos dados.
b.1 – O tópico analisado pela fiscalização, diz respeito à linha 10 da DIPJ (Vendas
Canceladas; Devolução de Vendas e Descontos Incondicionais).
b.2 – A rubrica ora combatida pelo contribuinte diz respeito a DESCONTOS
INCONDICIONAIS e não descontos concedidos.
b.3 – Os descontos incondicionais se caracterizam por constarem na Nota Fiscal
desde sua emissão, e por serem incondicionais não dependem de qualquer ato ou
comportamento, tanto do comprador quanto do vendedor para se realizarem.
b.4 – Os descontos concedidos, por sua vez, derivam de “n” fatores ocorridos
normalmente no pós-venda, e sempre ocorrem como desconto no pagamento e
são computados como despesas financeiras ou comerciais, não se prestando para
(...)
7. Finalmente, o que podemos concluir das alegações trazidas a lume pelo
contribuinte, quando admite as incorreções encontradas ora em sua escrita
contábil, ora em sua DIPJ, atesta simplesmente a imprestabilidade, para os fins a
que deveria se destinar, não merecendo credibilidade, haja vista que
desacompanhadas da documentação fiscal que deveria servir de lastro ao
alegado.
Intimado a manifestar-se sobre a diligência, o contribuinte apresentou resposta (e-
fls. 7642-7667) em que aponta o que seriam, em seu entender, diversos erros nas conclusões
adotadas pela autoridade fiscal. Fez a juntada de novos documentos (e-fls. 7668-7734).
Remetidos novamente os autos à DRJ, esta proferiu acórdão que restou a seguir
ementado, dando-se parcial provimento à impugnação:
MAJORAÇÃO DE CUSTOS. COMPRAS.
Fl. 7981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
12
Afasta-se a acusação de majoração indevida de custos se comprovado o erro de
preenchimento da DIPJ com relação não apenas às compras, mas também aos
estoques iniciais e finais, sem afetar o resultado final dos custos da atividade, e
que decorre de realocação de despesas a diferença entre o custo apurado no
balancete contábil e nas demonstrações financeiras.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
EMITIDAS E A RECEITA BRUTA INFORMADA NA DIPJ. REGIME DE COMPETÊNCIA.
ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS. COMPRA E VENDA.
Deve ser apropriada em conta de resultado a receita auferida na medida em que
faturada a venda, eis que transferida a propriedade do produto, mediante
negócio jurídico perfeito, consumado no faturamento, coloca-se o vendedor na
posição de simples depositário das mercadorias/produtos até que se efetue sua
entrega.
Mantém-se a acusação de omissão de receitas se a contribuinte, por haver
adotado o critério de escriturar as receitas apenas no momento da entrega da
mercadoria/produto aos destinatários/clientes, não escriturou as receitas das
devoluções
quando
a(o)
mercadoria/produto
é
recusada(o)
pelo
destinatário/cliente, mas não consegue fazer prova extra-contábil deste fato.
Da mesma forma, subsiste a acusação fiscal quando não feita a prova hábil do
oferecimento à tributação de parte das receitas, constantes das notas fiscais de
saída emitidas em 2012, no período subseqüente (2013).
Em síntese, cancelou-se na DRJ a parte do lançamento relativa à acusação fiscal de
majoração indevida de custos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 13a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto/SP, por maioria de
votos, em JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, para cancelar a base
tributável do lançamento relativa à acusação fiscal de majoração indevida de
custos, no valor de R$ 240.370.344,13, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. Vencida a Presidente que elaborará Declaração de
Voto.
Há recurso de ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 7844-7898) em que
defende, preliminarmente, (a) nulidade do lançamento no que tange à parte da acusação de
majoração indevida de custos; e, no mérito, defendeu a (b) regularidade da receita informada,
reiterando os argumentos quanto à necessidade de consideração de notas fiscais canceladas; do
“sit return”; do momento de reconhecimento da receita.
É o relatório.

Fl. 7982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
13

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. O recurso de ofício, por outro lado, respeita o
valor de alçada, o que igualmente permite seu conhecimento.
Trata-se de auto de infração que deriva de procedimento fiscal no qual foi feita
verdadeira “reapuração” do lucro líquido que serviu de base para o IRPJ e CSLL no ano-calendário
2012. Conforme consta do Relatório Fiscal (e-fls. 3871-3890), diversas “linhas” da Demonstração
de Resultado do Exercício (e suas respectivas na DIPJ) foram objeto de questionamento.
Especificamente, foram objeto de questionamento:
Linha 04 – Ficha 04A da DIPJ: “Compras de Insumos a Prazo no Mercado
Interno”;
Linha 05 - Ficha 04A da DIPJ: “Compras de Insumo a Prazo no Mercado
Externo”;
Linha 28 - Ficha 04A da DIPJ: “Compras de Mercadorias a Prazo no
Mercado Externo”;
Linha 52 - Ficha 04A da DIPJ: “TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM
GERAL”;
Linhas 01, 03 e 04 - Ficha 06A da DIPJ: “Receita de Exportação Direta de
Mercadorias e Produtos”; “Receita de Venda de Produtos de Fabricação
Própria no Mercado Interno”; “Receita da Revenda de Mercadorias no
Mercado Interno”;
Linha 10 - Ficha 06A da DIPJ: “Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos
Incondicionais”
Como resultado, chegou-se a um valor de Lucro Líquido do Período de Apuração
significativamente divergente em relação àquele que foi declarado pela Recorrente na DIPJ,
especificamente no montante de R$ 979.115.836,38, conforme parágrafo 8 do Relatório Fiscal:
8. Após todas as constatações, ao norte explanadas, procedemos a alterações na
apuração do Lucro Líquido do Período de Apuração, conforme nova DRE, anexada
ao presente e-Processo às folhas no3482.
O montante do Lucro Líquido do Período de Apuração constante na Ficha 06A,
Linha 82, da DIPJ no 0000973245, foi declarado o valor de R$352.146.883,32.
Fl. 7983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
14
O montante do Lucro Líquido do Período de Apuração, resultante da apuração
realizada pela fiscalização soma R$1.331.262.719,70.
Perfazendo assim, uma diferença, a maior, entre o valor constante na DIPJ e o
valor apurado pela fiscalização, no montante de R$979.115.836,38(novecentos e
setenta e nove milhões, cento e quinze mil, oitocentos e trinta e seis reais e
trinta e oito centavos).
Para melhor compreensão global da autuação, peço vênia para reproduzir a
reapuração constante de fl. 3482 junto ao Relatório Fiscal:

Fl. 7984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
15

Portanto, o lançamento é composto basicamente de duas “partes”: (1) majoração
indevida de custos; e (2) omissão de receita.
Quando do julgamento da impugnação pela DRJ, afastou-se a infração relativa à
majoração dos custos. Permanece em litígio, então, apenas a questão da omissão de receita.
Para esta, há três diferentes argumentos suscitados pelo contribuinte desde a
fiscalização, trazidas junto à impugnação, após a diligência e no recurso voluntário: (a) notas fiscais
canceladas e devoluções de venda na apuração da receita bruta; (b) “sit return”; (c) momento de
reconhecimento da receita.
Da análise dos autos, verifico que há diversas questões fáticas pendentes de maior
esclarecimento, em especial pela pouca profundidade da diligência que foi realizada a pedido da
DRJ, bem como pelo fato de que o contribuinte promoveu ampla juntada de documentos no curso
Fl. 7985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
16
do processo administrativo, inclusive após a diligência determinada pela DRJ e que, data vênia ao
entendimento da Delegacia, não foram analisadas adequadamente nem pela fiscalização e nem
pela própria instância a quo.
Vejamos.
No que diz respeito à infração de Omissão de Receita, o ponto de partida da
fiscalização foi verificar que o valor constante na DIPJ (R$13.277.636.981,85) era inferior ao total
de notas fiscais emitidas (R$14.021.073.765,59). A diferença (R$743.436.783,74) foi lançada na
reapuração como receita omitida.
A Recorrente sustenta desde a fiscalização que o somatório do valor das notas
fiscais emitidas não é base segura para aferir a receita. O primeiro ponto suscitado é o de que
parte das notas fiscais foi objeto de cancelamento dentro do prazo de 24h de que dispõem os
emitentes, nos termos do regulamento da nota fiscal eletrônica. Aponta que o valor de R$
434.032.082,66, relativo às notas fiscais canceladas, deveria ser abatido da base de NF emitidas,
pois não corresponde à receita bruta.
No TVF, contrapôs a fiscalização, no sentido de que não poderia fazer tal
“dedução”, pois o contribuinte já estaria abatendo as notas fiscais canceladas na linha 10 da Ficha
06A: “Vendas canceladas, Devol. e Descontos Incondicionais”, a qual apontava um valor de R$
694.252.591,25 para o qual a fiscalização entendeu que já englobava as notas fiscais canceladas, o
que chamou de “Vendas Canceladas”:

Em contraposição, o que afirma a Recorrente é que a Linha 10 não computa as
notas fiscais canceladas, mas apenas devoluções propriamente ditas e descontos comerciais,
colacionando memorial de composição, o qual indica estar refletido diretamente no Razão
contábil:

Fl. 7986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
17
Em outras palavras: o contribuinte não apenas indica que não computou as notas
fiscais canceladas dentro do valor de R$694 milhões constante da Linha10 da Ficha 06A (“Vendas
canceladas, Devol. e Descontos Incondicionais”), como também indicou o que de fato comporia tal
linha.
Ou, mais simplificadamente ainda, o que o contribuinte trata por “devolução de
vendas” para fins de compor a dedução da receita bruta, não incluiria as “notas fiscais
canceladas”, as quais nem sequer na receita bruta estariam.
Tal questão passou inteiramente ao largo da diligência, a qual se restringiu à
devolução de vendas, como se ambas se resumissem em uma só, o que – segundo o contribuinte
– não é verdade.
A DRJ entendeu que a documentação dos autos não permitiria a confirmação do
que é afirmado:
Registre-se, novamente, que as designadas “Planilhas para entendimento da
defesa” – parte 1, 2, 3 e 4, juntadas pelos termos de anexação de arquivos não
pagináveis de fls. 4478/4481, não trazem a escrituração do Razão, conforme
denominação dada aos arquivos.
Por ocasião da diligência, foram juntadas novas versões do Doc. 08 - Razões
Contas de Receita – cf. termo de juntada de arquivos não pagináveis de fls. 5064,
no qual tenciona a defesa comprovar as contas contábeis que teriam dado origem
aos valores informados na DIPJ 2013, conforme abaixo:
Entretanto, reitere-se que se trata de planilhas de lançamentos supostamente
efetuados nas contas, mas sem qualquer suporte documental, ou menção a
suporte documental, não sendo passíveis de verificação as informações ali
contidas, conforme abaixo:
Ocorre, contudo, que, divergindo respeitosamente do entendimento da RFB, não é
verdade que a informação não possa ser confirmada adequadamente com base no que consta nos
autos. Há forte e bastante completo acervo probatório trazido aos autos desde a fiscalização.
Além de todas as planilhas e lançamentos contábeis, inclusive o próprio Razão, foi
trazido aos autos parecer de auditoria independente que confirmaria a informação da Recorrente,
inclusive em valor maior. Tais documentos poderiam ter sido cotejados na diligência e não o
foram. Inclusive, a própria ECD – que igualmente consta nos autos - poderia ser utilizada para
chegar à composição do valor da conta de devolução, como indicado pela Recorrente em seu
recurso voluntário.
Tal ponto prescinde, portanto de maior esclarecimento.
Seguindo adiante, com relação ao segundo ponto de insurgência com relação à
apuração da Receita, defende a Recorrente que, do valor total das NFs emitidas (ponto de partida
da fiscalização), também deve ser descontado o montante de descontado o montante de R$
Fl. 7987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
18
322.718.227,96, referente ao retorno de mercadorias não entregues ao destinatário. É o que
chama de “sit return”. Assim esclarece:
70. Destaca-se que existem situações em que ocorre a saída da mercadoria, mas
ela retorna à fábrica em razão de diversos fatores, tais como: i) recusa de
recebimento; ii) estabelecimento fechado ou inacessível; iii) não localização do
endereço; iv) dados incorretos na nota fiscal; v) erro no envio da
mercadoria(mercadoria trocada); vi) mercadoria e/ou nota fiscal em desacordo
com o pedido;
vii) mercadoria avariada; viii) indisponibilidade para recebimento, entre outros
exemplos em que a mercadoria retorna à fábrica sem ser entregue ao
destinatário.
71. Essas hipóteses se enquadram no conceito de “operação de retorno de
mercadoria não entregue” ou “sit return”. Nessa operação, a mercadoria não
chega a entrar fisicamente e contabilmente no estabelecimento do cliente.
72. Considerando que o retorno da mercadoria implica a não concretização da
venda, as operações de sit return não tem reflexos contábeis, ou seja, não
implicam reconhecimento de receita, vez que esta não se materializou.
A DRJ entendeu que não havia vinculação expressa nas notas fiscais de entrada,
relacionando às saídas anteriores:
“No Doc. 11 – fls. 4083/4123, foram juntadas cópias de algumas notas fiscais de
saída e de entrada emitidas pela empresa, em que se pode identificar a
coincidência de destinatário/remetente e dos valores das operações, todavia, não
há menção nas NF Entrada das operações de saída que teriam sido objeto de
cancelamento”.
A Recorrente indica que há outras formas de chegar à vinculação, tendo anexado
aos autos laudo de perícia independente, o qual não foi apreciado pela fiscalização, nem
adequadamente pela DRJ.
Tal ponto também carece de melhor aprofundamento.
Por fim, igualmente carece de aprofundamento a verificação da premissa
apresentada pela Recorrente quanto à questão de terem sido as mercadorias faturadas em 2012 e
entregues em 2013 efetivamente submetidas à tributação em 2013.
Assim, diante desse cenário, entendo que, antes do julgamento definitivo, é
imprescindível nova realização de diligência, para que sejam analisadas as questões acima
delineadas, respondendo-se especificamente às seguintes questões, inclusive mediante intimação
do contribuinte para prestar esclarecimentos no curso da diligência:
1. Considerando as informações da Recorrente quanto à composição da Linha 10
da Ficha 06A da DIPJ (pag. 15 do recurso voluntário e destaque abaixo), bem
como Livro Razão Contábil, planilhas, ECD, laudo pericial e demais informações
Fl. 7988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
19
prestadas pela Recorrente, é possível confirmar se tal Linha efetivamente
computa ou não computa as notas fiscais canceladas:

2. No que diz respeito à questão das notas relativas às operações de “sit return”,
ainda que em análise por amostragem dos documentos acostados aos autos
pela Recorrente, é possível vincular as notas de saída e entrada a partir dos
dados da nota fiscal (produtos, NCMs, valor, remetente/destinatário), ainda que
ausente indicação no campo de Observações da Nota Fiscal? Neste ponto, deve
a fiscalização manifestar-se expressamente sobre as conclusões trazidas no
laudo de constatação trazido pela Recorrente (7672-7688), apontando eventual
inconsistência, se for o caso;
3. Por fim, relativamente à listagem de notas fiscais relativas às mercadorias
vendidas em 2012 e entregues em 2013 apontada pela Recorrente, verificar se é
possível confirmar se tais notas fiscais foram efetivamente submetidas à
tributação em 2013. Igualmente considerar as conclusões trazidas no Laudo de
Constatação, apontando eventual inconsistência, se for o caso.
Deve ser expedido parecer conclusivo para o qual deve ser oportunizada ao
contribuinte a manifestação no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
Ao final, retornem os autos conclusos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Fl. 7989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.191 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723510/2016-59
20

Fl. 7990
DF CARF MF
Original